Tribunal: STF
Processo: ARE 1443702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. Julgamento Conjunto. Ação Anulatória de Débito Fiscal e Ação Cautelar de Sustação de Processo. Controvérsia acerca da incidência ou não de ISS sobre serviços de promoção e divulgação de marca alegadamente prestados pela Via Varejo entre os anos de 2000 e 2003. Apelada que afirma nunca ter prestado serviço de propaganda e publicidade, mas sim ter rateado despesas com a contratação de agências de publicidade entre os seus fornecedores industriais, sem acréscimo patrimonial ou prestação de serviços. Município do Rio de Janeiro que alega a prestação de serviços pela varejista a seus parceiros industriais, ainda que por meio da contratação de agências de publicidade, e que a ausência de lucro não afasta a incidência do ISS. Sentença de procedência que reconhece a ausência de prestação dos serviços pela autora. Apelo do Município em ambos os feitos. Prova pericial que concluiu pela ausência de prestação de serviços. Inconformismo com o resultado da perícia que vem desacompanhado de elementos técnicos. Súmula n° 155 deste TJRJ: "Mero inconformismo com as conclusões da prova pericial, desacompanhado de fundamentação técnica, não autoriza sua repetição." Serviço prestado pelas agências de publicidade em favor do conjunto de empresas, que por elas pagaram nas proporções que entenderam justas em comum acordo. Conclusões da prova pericial suficientes para ilidir a presunção de legitimidade da CDA, prevista no art. 204 do CTN e art. 3º da Lei n.º 6.830/80, e justificar a procedência do pedido principal. Cautelar adequada. Honorários fixados em percentual sobre valor da causa milionário. Art. 85, §8° com interpretação sistemática. STJ. REsp 1789913 / DF. Apreciação equitativa. Precedentes. Honorários fixados em R$ 10.000,00. DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município na ação principal somente quanto aos honorários fixados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ao recurso do Município da ação cautelar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente